Tribunal: TJMT
Processo: 1032613-38.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032613-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 532.170.801-06 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1032613-38.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA

Recorrid
a
:
BANCO BMG SA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO
.

DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO
DE DESCONTOS INDEVIDOS
. NOV
A AÇÃO JUDICIAL PLEITEANDO DANO MATERIAL
E

MORA
L
. DESCABIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consoante narrativa da exordial, a causa de pedir está fundada na manutenção
dos descontos indevidos
, mesmo após
a declaração de inexigibilidade dos débitos e suspensão dos descontos indevidos
, com sentença já transitada em julgada.

2.

Neste contexto, é patente a ausência de interesse processual da Recorrente, eis que tendo a sentença judicial proferida nos
autos n.º
1013454-80.2019.8.11.0002
determinado

suspensão dos descontos indevidos
, cabia
ao
consumidor requerer o respectivo cumprimento do título judicial e não ingressar com nova ação judicial.

3. Importante destacar que o artigo 52, V, da Lei n.º 9.099/95 prevê, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, a possibilidade de fixação de multa ou até mesmo a transformação da condenação em perdas e danos.

4. Extinção do feito é medida que de rigor se impõe por ausência de interesse processual da Recorrente.

5. Sentença de extinção mantida por fundamento diverso.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação indenizatória em que o Recorrente
GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA

postula reparação por danos morais e
materiais
, em razão de
reiterados descontos indevidos em seu contracheque
.

Contestado o feito
,
foi reconhecida litispendência,
nos termos d
o art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Inconformado,
o Recorrente

GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim
de que seja afastada a litispendência e no mérito
que
a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência de débito discutido nos autos e reparação por danos morais.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023